Tribunal: TJDFT
Processo: 0721395-72.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721395-72.2023.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMÍNIO CITTA RESIDENCE RECORRIDA: PATRICIA CRUZ LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS DE CONDOMÍNIO. INADIMPLÊNCIA. JUROS DE MORA ACIMA DO PREVISTO EM LEI. PREVISÃO NA CONVENÇÃO. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Em se tratando de mora ex re – dívida líquida com vencimento certo, tal como as taxas condominiais –, os juros de mora são devidos desde o vencimento de cada prestação. 2. O art. 1.336, §1o, do Código Civil prevê que “O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito”. 3. No caso, correta a redução dos juros de 8% fixados na convenção do condomínio para 1%, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Com efeito, os juros moratórios e a correção monetária são matérias de ordem pública sendo, portanto, legítima a revisão de ofício dos índices. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação ao artigo 1.336, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando que é facultado aos condôminos fixarem os juros moratórios em patamar superior a 1% (um por cento), de modo a adequar a taxa ao percentual que melhor atenda às necessidades da coletividade. Defende que, conforme previsto na Convenção Condominial, deve ser aplicado ao valor do débito os juros de mora de 8% (oito por cento) ao mês. Por fim, requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 1.336, § 1o, do CC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Inclusive, confira-se o entendimento sedimentado pela Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS INTERNOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO. JUROS DE MORA. FIXAÇÃO, PELA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO, DE PERCENTUAL SUPERIOR A 1% AO MÊS. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DADA AO § 1o DO ART. 1.336 DO CÓDIGO CIVIL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DESTOA DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. TESES RESIDUAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão judicial impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. A orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de que, após o advento do Código Civil de 2002, é possível a fixação, na Convenção de Condomínio, de juros de mora em patamar superior a 1% (um por cento) ao mês em caso de inadimplemento de taxas condominiais. 3. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar teses que não foram anteriormente aventadas em contrarrazões ao apelo especial, em virtude da preclusão. 4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgInt no REsp n. 1.356.509/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024).(g.n.) Quanto ao pleito de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025